Tribunal: TJSP
Processo: 1601045-67.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Insurgência da Municipalidade exequente contra a extinção da execução em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva alegada – Cabimento - Análise da questão que se impõe à luz dos julgamentos do RE 601.720/RJ e RE 594.015/SP, ambos proferidos em sede de repercussão geral - Inexistência do "distinguish" a autorizar a

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Insurgência da Municipalidade exequente contra a extinção da execução em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva alegada – Cabimento - Análise da questão que se impõe à luz dos julgamentos do RE 601.720/RJ e RE 594.015/SP, ambos proferidos em sede de repercussão geral - Inexistência do "distinguish" a autorizar a inobservância das teses fixadas nos julgados referidos – Alteração da r. sentença que se impõe – Recurso provido.